Tribunal: TJES
Processo: 5000851-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
RECORRIDO: WASLEY GOMES VIANA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000851-30.2021.8.08.0030

RECTE.: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA

RECDO.: WASLEY GOMES VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE. COLISÃO LATERAL. CULPA DO MOTORISTA CONDUTOR RECONHECIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tese da Autora: Alega, em síntese, que em 20/11/2020 teve seu veículo abalroado, na lateral traseira, por um caminhão de lixo de propriedade da empresa requerida, que se encontrava parado na contramão. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais em R$ 1.140,00, além de danos morais em R$ 10.000,00. Não apresentou contrarrazões (id. 11523110). 2. Tese da Requerida: Sustenta que a colisão ocorreu na lateral, afastando a presunção de culpa. Em sede recursal, arguiu cerceamento de defesa, devendo ser afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. No que se refere ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. A sentença de primeiro grau merece reforma parcial. No que se refere ao acidente em si, entendo, no mesmo sentido do magistrado sentenciante, que o próprio motorista reconheceu o ocorrido, tanto que orientou o registro do Boletim de Ocorrência, informando ainda que seria necessário o envio de três orçamentos para cobertura, o que não ocorreu (id. 6334327). Sobre o dano moral, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o autor, vez que, inicialmente, deu a entender que o prejuízo material suportado pelo mesmo seria ressarcido e, posteriormente, informou que não foi verificada culpa do motorista. A ocorrência do acidente, por si só, não é capaz de gerar dano moral, eis que se trata de situação provável, como decorrência da aceitação dos riscos na direção de veículo automotor. Contudo, trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.